Tribunal: TCU
Processo: 033.243/2020-4
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-07-11
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de contas especial instaurada em razão da não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados por meio de convênio que teve como objeto a educação e escolarização de jovens e adultos.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada pelo Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (Incra) contra a Fundação de Apoio à Ciência e Tecnologia (Fact) e José Pinheiro Marques, ex-presidente da entidade, em razão da não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados por meio dos Convênios Siafi 579374 e 530103, destinados à alfabetização e escolarização de assentados e acampados nas áreas de reforma agrária; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da Primeira Câmara, diante das razões expostas pelo Relator, em: 9.1. acolher parcialmente as alegações de defesa da Fundação de Apoio à Ciência e Tecnologia e de José Pinheiro Marques; 9.2. julgar regulares com ressalva as contas da Fundação de Apoio à Ciência e Tecnologia e de José Pinheiro Marques, com fundamento nos artigos 1o, inciso I, 16, inciso II, 18 e 23, inciso II, da Lei 8.443/1992, dando-lhes quitação; e 9.3. dar ciência deste Acórdão ao Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária e aos responsáveis.